Tribunal: TJPA
Processo: 0802914-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802914-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802914-42.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
AMANDA VIEIRA MARTINS

e

RAFAEL ROLLA SIQUEIRA
.

PACIENTE:
IRLAN HALLYER ARAÚJO FURTADO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
IMPETRANTES AFIRMAM QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA
19/03/2020
. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ ACOMETIDO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA, E CONSIDERANDO O ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DE COVID-19, SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO, NÃO DEVENDO PROSPERAR A PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA PROLATADA EM
09/04/2020
, SENDO O PACIENTE CONDENADO A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME, INICIALMENTE FECHADO. PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de que o paciente está acometido de doença respiratória crônica, e considerando o atual cenário de pandemia de COVID-19, se enquadra no grupo de risco. Não há, nos autos, comprovação de que a hipótese se adequa à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/03/2020, tendo em vista que não restou demonstrada severidade necessária para tanto;

2.

Havendo sentença condenatória superveniente, prejudicado se encontra o
writ
, considerando que a prisão decorre por outro título.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, em favor de
Irlan Hallyer Araújo Furtado
, acusado pela prática do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Sustentam os impetrantes que o coacto foi denunciado pela prática de roubo tentado, o qual tinha por objetivo a subtração da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocorrido no dia
19/07/2019
, quando os corréus
Otávio Camilo Campelo
e
Riquelme Pinto Costa
foram presos em flagrante e tiveram a sua custódia convertida em preventiva.

Relatam que durante a audiência de instrução, em
31/10/2019
, o juízo
a quo
revogou a prisão dos corréus, ao considerar que não havia motivos que autorizassem a permanência no cárcere. O processo seguiu seu trâmite regular, a instrução processual foi concluída, apresentaram-se as alegações finais e, na data de
19/03/2020
, visando submeter-se voluntariamente à aplicação da Lei Penal, o paciente apresentou-se à delegacia de polícia de Tucuruí, para fazer cumprir o mandado de prisão contra si exarado e submeter-se à aplicação da Lei, e encontra-se preso desde então. Em
24/03/2020
, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, diante da expiração dos motivos ensejadores da prisão, requerendo a extensão do benefício da liberdade aplicado aos corréus, o que fora indeferido pela autoridade coatora. Irresignado, impetrou o presente
mandamus
, alegando, em síntese: ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, não merecendo prosperar a afirmativa do magistrado de que o coacto estaria foragido, vez que nunca foi preso anteriormente e não tinha ciência do mandado expedido em seu desfavor, em caráter sigiloso; igualdade de condições entre os réus, fazendo
jus
à extensão do benefício; extinção dos motivos autorizadores da medida extrema; que o paciente é acometido de doença respiratória crônica, e considerando o atual cenário de pandemia de COVID-19, se enquadra no grupo de risco, não devendo ser mantido no cárcere. Ressaltou as qualidades pessoais favoráveis.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a custódia preventiva do coacto ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. 2949951)
. O
Parquet
opinou pela
prejudicialidade da ordem
, tendo em vista a superveniência de novo título judicial constritivo.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia
12/07/2019
, por volta das 20H00, os acusados
Otávio Camilo Campelo
e
Riquelme Pinto Costa
tentaram subtrair os bens pertencentes às vítimas
Raimundo Nonato da Cunha Filho
e
Pablo Rodrigo Estumano Rodrigues
, somente não se consumando o delito por motivos alheios às suas vontades. Narra, a peça acusatória, que ambos chegaram ao local do crime de motocicleta e o denunciado,
Riquelme Costa
, desceu da moto com 01 (uma) arma de fogo e efetuou 03 (três) disparos, dirigindo-se à janela da camionete em que estavam as vítimas, anunciando o roubo, no entanto a vítima,
Raimundo Filho
, deu marcha a ré no veículo e, em seguida, acelerou, fazendo com que os acusados caíssem da motocicleta, sendo ambos levados pela polícia.

Segundo a inicial, perante a Autoridade Policial o acusado,
Riquelme
, confessou a prática do delito e relatou que o denunciado
Devid
teria lhe procurado 03 (três) dias antes, e dito que sabia de um cara que levaria cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) no banco da frente da camionete, acrescentando que arrumaria uma motocicleta para que ele realizasse o roubo.

Narrou que
Devid
levou a motocicleta até ele, acompanhado de
Irlan Hallyer
e
Luiz Djalma
, que estavam em um automóvel. Foram até um barranco, no Bairro Palmares, onde acertaram os detalhes para a execução do crime.
Riquelme
narrou, ainda, que após o crime, eles se encontrariam para dividirem o dinheiro e que
Devid
e
Irlan Hallyer
ficariam com a metade do dinheiro roubado. De acordo com o narrado,
Riquelme
encontrou
Otávio Camilo
e o convidou para praticar o delito.

Acrescentou que o automóvel em que eles estavam pertencia a
Irlan Hallyer
e que eles só não participariam da execução do crime pois são
“filhinhos de papai e não teriam coragem”
. Conforme a peça acusatória, a vítima
Pablo Rodrigo
declarou que
Irlan Hallyer
,
Devid
e
Luiz Djalma
costumavam frequentar sua casa e sempre fizeram muitas perguntas a respeito do dinheiro da loja do genitor.

A sentença foi proferida em
09/04/2020
, na qual o paciente
Irlan Hallyer de Araujo Furtado
foi condenado pelo delito do artigo 157, § 2º, II e 157, § 2º, I, c/c artigo 70 e 29 e artigo 14, II, do CPB, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em virtude da condenação por delito contra o patrimônio alheio fora determinado que o réu recorra preso, da referida decisão.

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2020